Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-47.2020.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004241-47.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCADE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEANDRO SOUZA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 STF (RE 593.068). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
SENTENÇA reformada EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8004241-47.2020.8.05.0103
, em que são interessados o
ESTADO DA BAHIA
e
LEANDRO SOUZA DOS ANJOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E REFORMAR A SENTENÇA
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator